Tribunal: CARF
Processo: 10925.723045/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.723045/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.691 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARCOS PEREIRA 70341796972
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 21/06/2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a comercialização de
mercadorias objeto de descaminho.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSTITUTO DO DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para
aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal,
em face de tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado
aos comandos que estiverem expressamente previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.723045/2017-34
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.723045/2017-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 07-43.922,
proferido pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Termo de
Exclusão do Simples Nacional Saort no 005/2018 (folha 35), por meio do qual a Interessada foi
excluída de ofício do Simples Nacional, com fulcro no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar
no 123, de 2006, tendo em vista a constatação de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
A exclusão tem efeito a partir de 21/06/2017, impedindo a opção pelo regime
diferenciado e favorecido do Simples Nacional, pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes.
Irresignada, a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f. 42 a
49, por meio de seu representante legal, na qual alega, preliminarmente, que o valor das
mercadorias apreendidas, no valor de R$ 422,76, ensejaria a aplicação do princípio da
insignificância, além de sequer atingir o patamar de 50% do valor da cota autorizada para
aquisição de mercadorias da República do Paraguai, nem supera o valor mínimo estipulado para
execução fiscal.
No mérito, sustenta ter agido de boa-fé pois não imaginava que seria necessário
documento de regular internação, em face das mercadorias estarem abaixo da cota permitida para
aquisição de mercadorias.
A r. DRJ em Florianópolis ao apreciar a matéria entendeu pela improcedência da
inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 21/06/2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a comercialização de
mercadorias objeto de descaminho.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/06/2017
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSTITUTO DO DIREITO
PENAL.
INAPLICABILIDADE
AO
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E
OBRIGATÓRIA. A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora
administrativa para aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.723045/2017-34

próprios do Direito Penal, em face de tratar-se de atividade vinculada e
obrigatória, estando subordinado aos comandos que estiverem
expressamente previstos em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega em sede preliminar a aplicabilidade do princípio da
insignificância. Entretanto, entendo que a alegação se confunde com o mérito razão pela qual
assim a analisarei.
Em que pese compreender a importância do princípio da insignificância vis-à-vis a
gravidade da persecução penal de um lado, ou mesmo pelo viés da eficiência da administração
pública, em que se materializa, por exemplo, na Portaria 75/2012, referido princípio.
O e. CARF não é o fórum apropriado para a análise do referido princípio, cabendo
aos seus julgadores a aplicabilidade da legislação de regência. Em sentido semelhante, o
decidido nos autos do Processo Administrativo n. 13819.723484/2014-08, acórdão n. 1201-
002.368, de relatoria da i. conselheira Gisele Barra Bossa, assim ementado no que importa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e
extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de multas,
sendo incabível, para a consecução dessas finalidades, a aplicação do
princípio da insignificância ou da bagatela, por parte do órgão julgador
administrativo.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.723045/2017-34

Nesse sentido, entendo não pode o CARF afastar os efeitos da legislação caso
configurada a hipótese do art. 29, VII da Lei Complementar n. 123/2006 que assim dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando: (...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Quanto à questão, a Recorrente afirma não se tratar de produto de contrabando e
descaminho. Além de supostamente estar de boa-fé, pois “sequer atingiu 50% do valor de cota
autorizada para aquisição de mercadorias do Paraguai.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não há como discordamos da r. decisão
proferida pela r. DRJ quando afirma:
Os bens sujeitos à alegada isenção são os bens de viajante, nos termos do
art. 1o da Portaria MF no 440, de 2010:
Art. 1o Os bens de viajante procedente do exterior, a ele destinado ou em
trânsito de saída do País ou de chegada a este serão submetidos ao
tratamento tributário estabelecido nesta Portaria.
No caso em análise, além de a norma não se aplicar às pessoas jurídicas,
as mercadorias apreendidas destinavam-se a terceiros, evidenciando a
comercialização
dos
produtos
pela
recorrente,
conforme
os
conhecimentos de transportes e notas fiscais de venda às f. 5 a 16.
As mercadorias não se destinavam à recorrente, mas à terceiros,
decorrentes da comercialização promovida pela recorrente, de modo que
descabe a invocação da cota de isenção.
Tampouco lhe socorre a afirmação de que desconhecia a necessidade dos necessários
documentos de internação. A alegada ignorância da norma também não tem o condão de livrar a
recorrente da penalidade, pois segundo o art. 3o da Lei de introdução às normas do Direito
Brasileiro, “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
A referida máxima é verdadeira principalmente para pessoas jurídicas de quem se
exige um grau de diligência superior ao exigido das pessoas físicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.723045/2017-34

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital